Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-83.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. APLICABILIDADE DO CDC. SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVA E CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA E DA COOPERATIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Conforme já sumulou o STJ (Súmula 602), o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Reconhecida a relação de consumo, a construtora e a cooperativa figuram como fornecedoras, respondendo solidariamente pelos danos causados ao cooperado, de modo que não há se cogitar em ilegitimidade passiva de nenhuma delas (Acórdão: 1061118, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
2. In casu, narra o autor que, em 14/06/2011, firmou contrato de adesão com a COOPERSEFE para aquisição de imóvel no Bairro Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás. A requerida Vega Construtora é indicada como construtora, embora não subscreva o contrato. Informa que, em 29/09/2015, durante Assembleia Geral Extraordinária da COOPERSEFE, foi avisado sobre a impossibilidade de obtenção de “habite-se” do referido empreendimento, sendo ofertada a substituição do imóvel por outro mais oneroso em Santa Maria ou a devolução da quantia paga. Entretanto, ao optar pela rescisão do contrato, a quantia investida não lhe foi restituída. Requer a condenação das rés na devolução da quantia paga, no pagamento de lucros cessantes e de danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés na devolução da quantia paga pelo autor, bem como no pagamento de lucros cessantes.
3. Inobstante a construtora ré alegar que firmou contrato com a COOPERSEFE como o objetivo de construção do empreendimento imobiliário, mas que este foi suspenso em 15/03/2010 (ID 14057627 - Pág. 5), é certo que a COOPERSEFE firmou contrato com o autor em 14/06/2011 (ID 14057328), no qual a requerida figura como a empresa responsável pelo empreendimento. Lado outro, a transação extrajudicial realizada entre as duas rés, em 08/03/2017, indica que o complexo denominado “Valença Park Clube” foi construído e que diversas unidades dos Blocos 1, 4 e 5 do referido empreendimento (já com matrículas individualizadas), inclusive a unidade que caberia ao autor (Apto 804 do Bloco 4), foram objeto de acordo extrajudicial (ID 14057622 - Pág. 1/9), o que indica a participação ativa da requerida no empreendimento. Dessa forma, considerando as normas consumeristas sobre responsabilidade solidária do fornecedor de produtos, não há como afastar a solidariedade entre a construtora e a cooperativa.
4. Resta incontroverso que o autor realizou promessa de compra e venda de imóvel, no qual se comprometeu no pagamento de entrada de R$ 3.587,00 e trinta parcelas mensais de R$ 220,00, além de taxa de manutenção, sendo-lhe prometida a entrega do imóvel para 30/06/2013. Por sua vez, a ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOPERSEFE, realizada em 29/09/2015, revelou a impossibilidade de prosseguir no empreendimento, sendo sugerida a migração para o Condomínio “Seis Marias”, em Santa Maria/DF. Dessa forma, não se trata de desistência voluntária, mas sim de inadimplência do promitente vendedor, que não cumpriu a obrigação de finalizar o empreendimento e entregá-los aos cooperados. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). Dessa forma, a integralidade das quantias pagas pelo autor deve ser devolvida, inclusive as cobradas a título de “assessoria” (ID 14057627 - Pág. 11).
5. Lado outro, não há indicativo de que o valor de R$ 3.587,00, pago a título de entrada, se refira a pagamento de comissão de corretagem, uma vez que não especificada no referido recibo, o qual foi assinado por preposto da Cooperativa sem inscrição no CRECI. Ademais, mesmo que se tratasse de comissão de corretagem, ficou estabelecido no julgamento do REsp 1.599.511/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), em sede de recurso repetitivo, que a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”, o que não aconteceu nos presentes autos, pois não há no contrato valor destacado para a referida comissão.
6. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Não aplicável ao caso a Lei 13.786 de 27/12/2018, uma vez que esta não retroage à data dos fatos.
7. Além disso, no julgamento do REsp 1729593/SP em Corte Especial, em 11/09/2019, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
8. Inobstante tratar-se de imóvel financiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, não se questiona a possibilidade de locação do referido imóvel, mas sim o prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel, pois sendo o autor beneficiário do referido Programa, não possui imóvel próprio e, por certo, teve gastos com alugueis durante a espera pelo bem.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.